Tribunal: TJDFT
Processo: 0731156-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. honorários sucumbenciais. inclusão de advogado no polo ativo. desnecessidade. legitimidade concorrente da parte e seu patrono. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos advogados no polo ativo do feito para execução de honorários de sucumbência.
II. Questões em discussão
2. Desacerto da decisão que indefere a inclusão dos advogados em litisconsórcio ativo para execução de honorários.
III. Razões de decidir
3. Conforme disposto no art 23 da Lei n. 8.906/94, a legitimidade para executar os honorários advocatícios é concorrente, o que implica dizer que a tutela jurisdicional do mesmo direito pode ser promovida pela parte sem necessidade de atuação conjunta, sendo, portanto, desnecessária a inclusão dos procuradores no polo ativo.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso desprovido.
Tese: Subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para executar a verba honorária, sem necessidade de inclusão dos causídicos no polo ativo.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/94, art. 23; Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689313/SP, Segunda Turma, j. 05/10/2017, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN; TJDFT, Acórdão 1428023, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/06/2022; Acórdão 1976604, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025.